Tribunal: TJPA
Processo: 0004119-87.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004119-87.2009.8.14.0045

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. REFERÊNCIA GENÉRICA. VÍCIO NÃO APONTADO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, na forma do Art. 1.022 do CPC/2015.

2.
In casu
, o embargante não indicou, de forma concreta, qualquer um dos vícios do Art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam: contradição erro material, omissão ou obscuridade, no v. acórdão, no sentido de possibilitar a apreciação de mérito da petição aclaratória.

3. Não devem ser conhecidos os embargos declaratórios que não indicam um dos vícios previstos no artigo 1.022, em conformidade com o que determina o artigo 1.023, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, relativo à regularidade formal do recurso.

4. Embargo de declaração não conhecido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004119-87.2009.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO

COMARCA: REDENÇÃO/PA

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A

(ADV. GABRIEL LUCAS BARRETO

OAB/PA 33.272)

EMBARGADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT

ADVOGADO
: JOÃO BARBOSA OAB/PA 19.639-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face do Acórdão (PJe ID nº 15990644 - Pág. 1-7), que negou seguimento ao Agravo Interno interposto em face de Embargo de Declaração.

Em suas razões recursais, o embargante alega erro material no decisum agravado, além de esclarecer o intuito de prequestionar a matéria, ora embargada.

Portanto, o Embargante postula pela correção do erro para que seja reformada a decisão e, ainda, que as matérias expressamente pre questionadas sejam conhecidas, assegurando-se a vigência dos dispositivos legais prequestionados
.
(
PJe ID nº
11794230 - Pág. 1-9).

Contrarrazões pela manutenção do Acórdão recorrido (PJe ID nº 11962430 - Pág. 1-6).

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Ausente os requisitos extrínsecos de admissibilidade, não conheço dos embargos.

Antes de qualquer análise, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

A Decisão, ora embargada, não conheceu do Agravo Interno interposto contra Acórdão (PJe ID nº 15990644 - Pág. 1-7), sob o fundamento de que tal recurso não se presta ao combate de decisão colegiada e, assim, negou seguimento ao Recurso de Agravo Interno, nos seguintes termos.

Analisando detidamente os autos, observa-se a configuração de erro grosseiro por parte da recorrente na interposição do presente recurso objetivando insurgir-se contra o v. Acórdão

ID 10959892, proferido pelo Colegiado da 2ª Turma de Direito Privado.

O recurso de Agravo, disposto no art. 1.021 do CPC/2015, mostra-se cabível somente para atacar decisões monocráticas, vejamos:

“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”

Ademais, a possibilidade de aplicação de fungibilidade, nos termos do que dispõe o art. 1.024, §3º do CPC, somente é no caso de interposição de Embargos que poderá ser conhecido como Agravo Interno, o inverso, no entanto, não se mostra possível, considerando as especificidades dos requisitos dos Declaratórios (existência de omissão, contradição ou obscuridade).

Verifica-se que a Decisão embargada não conheceu de recurso de agravo interno interposto contra decisão colegiada, por considerar erro grosseiro e, portanto, impossível de ser convalidado pelo princípio da fungibilidade recursal.

Assim, o presente Embargo de Declaração pretende a reforma da Decisão embargada, sob o argumento de vício de erro material no Acórdão embargado.

Da leitura atenta da peça recursal do presente Embargo de Declaração, verifica-se que o recorrente fala de erro material, sem fazer referência concreta ao mencionado vício.

Nesse sentido, ao invés de apontar o erro constante na Decisão embargada, a embargante limitou-se a externar sua irresignação com o julgado, sem fazer referência a nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, em flagrante desobediência ao que preceituado no art. 1023 do CPC.

Além da menção genérica sobre a existência de possível erro material no Julgado, a embargante aduz nos presentes aclaratórios, a necessidade de uniformização da jurisprudência, além da necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Temas, totalmente estranhos aos vícios previstos no Art. 1.023 do CPC (erro material, omissão, contradição e obscuridade).

Pois bem, ante a ausência de indicação concreta de vícios na Decisão embargada, impossível a análise de mérito do presente recurso

aclaratório e, nesse sentido, não devem ser conhecidos os embargos declaratórios que não indicam vício previsto no artigo 1.022, em conformidade com o que determina o artigo 1.023, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, relativo à regularidade formal do recurso.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Nesse sentido é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC/15. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida. 2. Todavia, no caso, a parte embargante limitou-se a externar sua irresignação com o que restou decidido, sem fazer referência a quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, em flagrante desobediência ao que preceituado no art. 1023 do CPC ("Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo"), o que acarreta o não-conhecimento do recurso. 3. Embargos de declaração não conhecidos (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1666728 RS 2020/0038286-0, Relator: Ministro SÉRGIO

KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).

Ademais, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que o CPC/ 2015, art. 1.025, caput, traz a seguinte afirmação: CONSIDERAM-SE INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Ante o exposto, não conheço do Recurso de Embargo de Declaração, nos termos da fundamentação lançada.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada o prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC/2015.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 09/11/2023